Tribunal: TJSP
Processo: 2255975-67.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que recebeu a inicial como liquidação – Superveniente reconsideração pelo MM Juiz a quo dando seguimento ao processo nos termos do artigo 523 do CPC - Perda do objeto do recurso.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255975-67.2015.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante ANA
LUIZA PITOL, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255975-67.2015.8.26.0000 - Ribeirão Preto 2/2
AGRAVANTE: ANA LUIZA PITOL
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 115770
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de
sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a
expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que
recebeu a inicial como liquidação Superveniente reconsideração
pelo MM Juiz a quo dando seguimento ao processo nos termos do
artigo 523 do CPC - Perda do objeto do recurso.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que recebeu a inicial
como liquidação de sentença.
Insurge-se a parte exequente pedindo a reforma da decisão agravada, sob o
argumento de que para apuração do valor devido são necessários simples cálculos aritméticos.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
De plano, anote-se que conforme pesquisa através do sistema SAJ, verifica-se
que às fls. 74 (dos autos originais) o MM Juiz a quo reconsiderou a decisão agravada,
determinando a citação do executado nos termos do artigo 523 do CPC, havendo inclusive o
julgamento da impugnação às fls. 331/342 (dos autos originais).
Tal decisão, tornou desnecessária a apreciação do presente agravo de instrumento.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator